Tribunal: TJSP
Processo: 2197684-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA E EFEITO SUSPENSIVO – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Indeferimento mantido – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Inexistência de garantia da execução – Ausência dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA E EFEITO SUSPENSIVO – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Indeferimento mantido – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Inexistência de garantia da execução – Ausência dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000767042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2197684-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante FUNDAÇÃO DO
ABC, são agravados MEDIC SNOW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e ADRIANO DOS
SANTOS FELIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2197684-98.2020 – SANTO
ANDRÉ.
Agravante: Fundação do ABC.
Agravados: Medic Snow Serviços Médicos Ltda. e outro.
Juiz: Flávio Pinella Helaehil.
Voto 24.997

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS
À EXECUÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA E
EFEITO SUSPENSIVO Ausência de declaração
de pobreza ou procuração com poder bastante
(artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput,
parte final, do CPC/2015) Pressuposto legal
ausente
Indeferimento mantido
Embargos
recebidos sem efeito suspensivo Inexistência de
garantia da execução Ausência dos requisitos
cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em embargos da agravante à
execução dos agravados, indeferiu justiça gratuita e efeito suspensivo aos
embargos deferida isenção do pagamento da taxa judiciária (fls. 202/206
dos autos da origem).
Diz-se possuir natureza jurídica de entidade civil, sem fins
lucrativos. Sustenta que firmou contratos de gestão para diversas unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de saúde pública, sendo seus bens impenhoráveis, em razão da natureza
pública de sua receita. Afirma que os documentos juntados são suficientes
para comprovar sua real situação financeira. Insiste que está passando por
uma série crise financeira, com resultado negativo em seu último balanço
contábil. Colaciona jurisprudência. Diz que não há meios para garantir o
Juízo da execução porque apenas gere recursos públicos. Demais, entende
que a execução deve ser suspensa em razão da impenhorabilidade de seus
bens. Pede efeito suspensivo que indeferi (fl. 172).
É o relatório.
2. Anote-se que, para adequada análise do recurso e para
proferir esta decisão, em complementação às peças juntadas neste
agravo, tive acesso aos autos de origem, nos termos do art. 1.017, § 5o,
do Código de Processo Civil. Assim, todas as folhas abaixo
relacionadas são relativas aos autos de origem.
Recurso infundado. De fato, para análise da justiça gratuita
não se dispensa apresentação de declaração firmada pela parte ou por
advogado com poder bastante (procuração específica àquele fim), nos
termos dos artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, 100, § único, 105, caput,
parte final, do CPC.
Ocorre que a agravante (pessoa jurídica) não apresentou
aquela declaração, inexistente, outrossim, poder bastante, na procuração, a
que o fizessem os advogados (vide fl. 77). Com isso, ausente pressuposto
legal à tencionada concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe se diga que, fosse outra a interpretação, cairiam no vazio
por exemplo as sanções do artigo 100, § único, do CPC e da Lei no
7.115/83, artigos 1o, caput, 2o e 3o (responsabilidade civil, administrativa e
criminal); e, como sabido, a lei não encerra (ou pode encerrar) termos
supérfluos.
Em suma, sem o elo legalmente previsto (ausente declaração
de próprio punho do ou procuração com poder bastante), à eventual
constatação de falsidade não sobreviria qualquer possibilidade de
responsabilização.
Nesse contexto, sequer se pode entrar no mérito da questão,
sob pena de se abstrair daquele requisito formal de admissibilidade do
benefício mantido o indeferimento.
Quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos, cumpre anotar que, nos termos do art. 919 do CPC, os
embargos do devedor não terão efeito suspensivo, ressalvadas as
hipóteses dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde
que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes (vide § 1o do artigo citado).
Saliente-se que estes requisitos são cumulativos, ou seja,
devem, todos, serem preenchidos para que se possa atribuir aos
embargos à execução o efeito pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, embora sejam relevantes os argumentos acerca da
executoriedade do título contrato de prestação de serviços médicos
(fls. 220/247) a execução não está garantida por penhora, depósito ou
caução (art. 919, § 1o, do CPC).
Afinal, os aspectos dos embargos de devedor (fls. 01/49),
serão objeto de exame em sentença. E não cabe ao Tribunal, nesta sede,
adiantar do que inda será decidido na instância de origem, sob pena de
supressão de grau de jurisdição.
Outrossim, o prejuízo possível assume caráter estritamente
patrimonial e passível de ulterior reparação, caso sejam os embargos
julgados procedentes.
No mais, de se anotar que, embora sua receita esteja
vinculada à prestação de serviço público de saúde, não pode ser
considerada, em princípio, impenhorável, já que o crédito executado
também está relacionado aos serviços públicos prestados.
A respeito mutatis mutandis:
Execução de título extrajudicial Penhora sobre recursos
públicos recebidos pela executada, para prestação de
serviço público de saúde - Crédito executado que decorre
de contrato de prestação de serviços médicos que a
agravada firmou com a agravante. Em outras palavras, o
objeto do débito vem a ser a contratação ou aquisição dos
serviços prestados pela parte agravada. Destarte, afigura-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicável à espécie, a exceção prevista no § 1o, do art. 833,
do CPC. De fato, a dívida foi contraída para execução do
serviço, que ensejou o repasse dos recursos públicos
referidos pelo inc. IX, do art. 833, do CPC. Logo, razão
não há para preservação de recursos em face de despesas,
cujo adimplemento decorre da própria execução do serviço
público para o qual é destinado. Com efeito, se os recursos
públicos destinados à agravante devem ser aplicados na
execução dos serviços pelos quais se comprometeu, e se a
dívida ora perseguida tem origem justamente na execução
de tais atividades, a impenhorabilidade não pode ser
oponível a tal crédito. Precedentes. Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2139445-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/05/2020)
A decisão, portanto, não se altera. Nada impede, outrossim,
que a medida seja revista futuramente, diante de eventual alteração do
quadro processual.
Por fim, deixo de determinar o recolhimento da taxa judiciária
relativa a este agravo, porque deferida isenção (fl. 205).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.953
Agravo de Instrumento no 2197684-98.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Fundação do Abc
Agravados: MEDIC SNOW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e ADRIANO
DOS SANTOS FELIX
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão que negou a gratuidade de justiça requerida pelo agravante em sua
inicial nos autos subjacentes, entre outras questões de direito.
Respeitado o entendimento do nobre relator, o recurso não
deve ser conhecido, no que concerne, especificamente, a justiça gratuita,
anulando-se o decidido a este respeito e determinando nova apreciação da
matéria após concessão, pelo juízo a quo, de oportunidade ao agravante de
comprovac aÞo da hipossuficie ncia financeira.
Isto porque o entendimento da norma legal deve ser realizado
à luz do artigo 99, § 2o, do CPC, seja para pessoa física ou para pessoa
jurídica, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justic a pode ser formulado na
petic aÞo
inicial, na contestac aÞo,
na petic aÞo
para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderaì indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessaÞo de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovac aÞo
do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Assim, o sistema juriìdico manteìm o controle judicial acerca da
concessão do benefiìcio da justic a gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as provide ncias necessaìrias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
Analisados os autos verifica-se que o condutor do feito
indeferiu, de forma liminar, o pedido da agravante. Não se oportunizou a
apresentação de documentos comprobatórios complementares da alegada
hipossuficiência econômica do recorrente e o juiz de direito pode e deve exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a parte comprove suas alegações, jaì que o serviço judiciário eì custeado
por taxas, cuja natureza jurídica eì tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
NaÞo poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir ao agravante o direito legal de complementar sua prova.
Este Tribunal jaì decidiu nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA INDEFERIMENTO DE
PLANO IMPOSSIBILIDADE. Aplicac aÞo
do §2o, do art. 99 do CPC,
disposic aÞo
legal que tem a natureza de ordem puìblica e, portanto,
pode ser reconhecida de ofiìcio. Necessidade de conceder à recorrente,
antes do indeferimento, a oportunidade de provar sua alegac aÞo
de
incapacidade financeira de arcar com as custas, despesas processuais
e honoraìrios advocatiìcios. Recurso provido em parte, com
determinac aÞo.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2019699-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; OìrgaÞo

Julgador: 22a Ca mara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020);
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA Pedido indeferido de
plano pelo MM. Juiìzo a quo Intelige ncia do artigo 99, §2o, do Coìdigo de
Processo Civil Indeferimento afastado para conceder à parte
oportunidade para comprovar suas condic oÞes
econo micas, com
posterior reexame da mateìria pelo MM. Juiìzo a quo. Agravo
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254204-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Saì Moreira de Oliveira; OìrgaÞo

Julgador: 33a Ca mara de Direito Privado; Foro Central Ciìvel - 14a Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020).
O STJ tambeìm se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso
especial interposto contra acoìrdaÞo
publicado na vige ncia do Coìdigo de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controveìrsia a definir se eì possiìvel ao magistrado indeferir,
de plano, o pedido de gratuidade de justic a, sem a abertura de prazo
para a comprovac aÞo
da hipossuficie ncia, e, por conseque ncia,
determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de
apelac aÞo.
3. Hipossuficiente, na definic aÞo
legal, eì a pessoa natural ou
juriìdica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honoraìrios
advocatiìcios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade
de justic a somente poderaì ser negado se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessaÞo do
benefiìcio. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficie ncia (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferido o pedido de gratuidade de justic a, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso naÞo seraì
conhecido em virtude da deserc aÞo.
6. Somente no caso em que o
requerente naÞo recolhe o preparo no ato da interposic aÞo
do recurso,
sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justic a, o juiz
determinaraì o recolhimento em dobro, sob pena de deserc aÞo
(art.
1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situac aÞo
dos autos, a Corte local, antes
de indeferir o pedido de gratuidade de justic a, deveria ter intimado a
recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da
apelac aÞo.
8. Recurso especial provido." (REsp. 1.787.491 - SP, Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e ateì
dos próprios Magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange aÌ comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser revista a decisaÞo, para permitir à agravante
comprovar a hipossuficiência, com documentos a serem determinados pelo i.
magistrado que, após, poderáì manter ou se retratar de sua decisaÞo,
fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deveraì certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso, neste ponto, anulando-se o decidido a respeito e determinando-se o
retorno dos autos para que seja concedida oportunidade a agravante de
comprovac aÞo da hipossuficie ncia financeira e, em seguida, seja o pedido
reapreciado pelo d. juiìzo “a quo”.
Acompanho o nobre relator no quanto mais decidido.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
1292B936
7
9
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12A617FD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2197684-98.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.